Tribunal: STJ
Processo: 0005799-84.2021.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853231 - PR(2025/0042308-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
AGRAVADO
: G E DA S (MENOR)
REPR. POR
: E N DA S
ADVOGADA
: REGIANE APARECIDA DE MOURA - GO059172
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO
DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que inadmitiu o recurso especial por exigir reexame de fatos e provas e de
cláusulas contratuais, com aplicação da Súmula n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
tutela de urgência,
c/c
visando ao custeio de
à base de canabidiol e indenização por
medicamento/produto
danos morais decorrentes de negativa de cobertura.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a operadora ao custeio do
medicamento conforme prescrição e ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos
morais, com honorários de 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar os danos
morais, manter o dever de custeio do medicamento e redistribuir a sucumbência
pro rata, fixando honorários em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cláusulas limitativas de
cobertura, redigidas de forma clara, destacada e compreensível, são válidas à luz
dos arts. 47, 51 e 54, § 4o, do CDC; e (ii) saber se é obrigatória a cobertura, pelo
Documento eletrônico VDA56889524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a39266ce-a30a-445e-bfbc-7e96b9bb6621

plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não antineoplásico, diante das
regras de exclusão dos arts. 10, VI e § 13, e 12, II, e , da
, e do
c g
Lei n. 9.656/1998
rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido deve ser reformado, pois não está em sintonia com a
orientação do STJ de que a autorização excepcional da ANVISA para importação,
embora permita
do Tema n. 990 do STJ, não afasta a regra legal que
distinguishing
exclui da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, da
); sendo lícita a negativa pela operadora do plano de saúde de
Lei n. 9.656/1998
custeio do fármaco à base de canabidiol para uso domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. A orientação do STJ é no sentido de que é lícita a
Tese de julgamento
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamento de uso
domiciliar, salvo as hipóteses legais e regulamentares, devendo ser reformado o
acórdão recorrido que não está em consonância com esse entendimento”.
, arts. 10 § 13, VI, 12, II, e
;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998
c g
, arts. 12 e 66;
,
V; CDC, arts. 47, 51 e
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976 art. 10
54 § 4o; CPC,
§ 3o.
art. 98
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.170.697/RJ
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
23/3/2026;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.759.399/RJ
STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
16/3/2026;
REsp n. 2.173.999/SC
Terceira Turma, julgado em 17/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
12/05/2026 18/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a39266ce-a30a-445e-bfbc-7e96b9bb6621

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853231 - PR(2025/0042308-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
AGRAVADO
: G E DA S (MENOR)
REPR. POR
: E N DA S
ADVOGADA
: REGIANE APARECIDA DE MOURA - GO059172
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO
DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que inadmitiu o recurso especial por exigir reexame de fatos e provas e de
cláusulas contratuais, com aplicação da Súmula n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
tutela de urgência,
c/c
visando ao custeio de
à base de canabidiol e indenização por
medicamento/produto
danos morais decorrentes de negativa de cobertura.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a operadora ao custeio do
medicamento conforme prescrição e ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos
morais, com honorários de 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar os danos
morais, manter o dever de custeio do medicamento e redistribuir a sucumbência
pro rata, fixando honorários em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cláusulas limitativas de
cobertura, redigidas de forma clara, destacada e compreensível, são válidas à luz
dos arts. 47, 51 e 54, § 4o, do CDC; e (ii) saber se é obrigatória a cobertura, pelo
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não antineoplásico, diante das
regras de exclusão dos arts. 10, VI e § 13, e 12, II, e , da
, e do
c g
Lei n. 9.656/1998
rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido deve ser reformado, pois não está em sintonia com a
orientação do STJ de que a autorização excepcional da ANVISA para importação,
embora permita
do Tema n. 990 do STJ, não afasta a regra legal que
distinguishing
exclui da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, da
); sendo lícita a negativa pela operadora do plano de saúde de
Lei n. 9.656/1998
custeio do fármaco à base de canabidiol para uso domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. A orientação do STJ é no sentido de que é lícita a
Tese de julgamento
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamento de uso
domiciliar, salvo as hipóteses legais e regulamentares, devendo ser reformado o
acórdão recorrido que não está em consonância com esse entendimento”.
, arts. 10 § 13, VI, 12, II, e
;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998
c g
, arts. 12 e 66;
,
V; CDC, arts. 47, 51 e
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976 art. 10
54 § 4o; CPC,
§ 3o.
art. 98
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.170.697/RJ
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
23/3/2026;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.759.399/RJ
STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
16/3/2026;
REsp n. 2.173.999/SC
Terceira Turma, julgado em 17/6/2025.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na necessidade de
reexame do contexto fático-probatório e de cláusulas contratuais, pela aplicação
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 596-598).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação, nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer
tutela de
c/c
urgência.
O julgado foi assim ementado (fls. 529-530):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS QUE SE
MOSTRA SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE
ESPECTRO AUTISTA – TEA (CID 10 F84) E SINAIS CLÍNICOS DE APRAXIA
DE FALA (CID 10 R48.2) – MEDICAMENTOS CONVENCIONAIS NÃO
CONTROLARAM
A
DOENÇA.
TRATAMENTO
COM
PRODUTO
AUTORIZADO PELA ANVISA NA QUALIDADE DE DERIVADO DE
CANNABIS – COMPROVAÇÃO DE MELHORA NO DESENVOLVIMENTO
MOTOR COGNITIVO E DE CONCENTRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO
(TEMA 990) – HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE
RESP 1.726.563/SP
COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO PLANO DE SAÚDE (LEI 14.454 /2022).
NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 47, 51 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois as
cláusulas limitativas foram redigidas de forma clara, destacada e compreensível,
inexistindo vício de informação capaz de afastar sua validade; e
b) 10, VI e § 4o, 12, II,
e
da
, porquanto o acórdão
c g,
Lei n. 9.656/1998
teria imposto cobertura para medicamento de uso domiciliar não antineoplásico,
fora das exceções legais, contrariando a regra de exclusão prevista na lei e no rol
da ANS.
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legalidade da
negativa de fornecimento do medicamento domiciliar não oncológico, com
reforma do acórdão recorrido e o afastamento do dever de cobertura; requer ainda
a redistribuição do ônus sucumbencial.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
(fls. 639-644).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência, em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou o custeio do
à base de canabidiol (CBD Usa Hemp full spectrum) e a
medicamento/produto
condenação por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para condenar a operadora do plano de saúde ao custeio do medicamento, nos
termos da prescrição, e ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais,
com honorários de 10% sobre o proveito econômico (fls. 414-425).
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar os
danos morais, distribuir a sucumbência
e manter o dever de custeio do
pro rata
medicamento, fixando honorários em 15% sobre o valor da causa,
(fls.
pro rata
529-550).
A parte recorrente defende a ofensa aos arts. 10, VI e § 4o, 12, II,
e
c g,
da
, 47, 51 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ao
Lei n. 9.656/1998
argumento de que o acórdão teria imposto cobertura para medicamento de uso
domiciliar não antineoplásico, fora das exceções legais, contrariando a regra de
exclusão prevista na lei e no rol da ANS. Alega, ainda, que as cláusulas limitativas
foram redigidas de forma clara, destacada e compreensível, inexistindo vício de
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

informação capaz de afastar sua validade. Assim cumprido o dever informacional,
a cláusula limitativa da cobertura não deve ser afastada.
A Corte local, ao dirimir o litígio, afirmou a incidência do CDC, a
interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, e a
abusividade da negativa diante da autorização excepcional da ANVISA e da
eficácia demonstrada, destacando que cabe ao médico definir método e técnica e
que, no caso, não houve indicação de terapia substitutiva, mantendo o dever de
custeio.
O acórdão recorrido registrou, ainda, a regra legal de exclusão para
medicamentos domiciliares, mas aplicou a
, § 13 do
Lei n. 14.454/2022
art. 10,
reconheceu eficácia para o tratamento da parte recorrida e a autorização
excepcional da ANVISA para importação (Nota Técnica ANVISA n.
),
37/2021
bem como a Resolução Normativa ANS n.
o, § 4o, concluindo pela
539/2022, art. 6
obrigatoriedade de cobertura no caso concreto, com
em relação ao
distinguishing
Tema n. 990 do STJ.
Observem-se trechos do aresto impugnado (fls. 529-550):

Inicialmente é importante mencionar que os contratos de plano de saúde são
submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de
consumo, conforme o disposto no artigo 3o, parágrafo 2o, da
e na
Lei no 8.078/1990
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades
de autogestão.”
Assim, considerando que ao caso se aplica a legislação consumerista, a análise
do contrato deve ser de forma mais favorável ao consumidor (apelada), nos termos
do artigo 47: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.”
A ANVISA editou regras para requerimento de autorização excepcional para
importação de produtos à base de Canabidiol para tratamento de saúde, autorização
esta adquirida pela autora que supre a necessidade de registro.
Conquanto este Colegiado tenha o entendimento de que, em regra, não há
como imputar à operadora de plano de saúde o dever de fornecer medicamentos de
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

uso domiciliar – executados os antineoplásicos –, incumbindo ao Estado tal
responsabilidade, firmou-se também a orientação de que devem ser examinadas as
peculiaridades de cada caso concreto.
No caso, consta dos autos que o apelado já obteve autorização excepcional de
importação do mesmo produto constante no rol da Nota Técnica
da
37/2021
ANVISA, conforme prescrição médica (mov. 15.1), o que facilita a intermediação
por parte da operadora de plano de saúde em nome do usuário apelado.
Portanto, não se trata de aplicação do exarado em regime de recursos
repetitivos
e
) pelo Superior Tribunal de
(REsp 1712163/SP
REsp 1726563/SP
Justiça, que fixou a tese: “As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.”
Destaca-se que o fato de o medicamento não constar expressamente no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, não impede a
imposição judicial de sua cobertura.
[...]
O apelado comprovou nos autos que o tratamento foi prescrito pelo médico
especialista, que justificou a necessidade de continuidade do uso do
sob possibilidade de regressão de seu quadro clínico, já que
medicamento/produto,
as medicações convencionais não controlaram os sintomas do TEA e o uso
associado do Canabidiol apresentou melhor controle dos sintomas, ou seja,
demonstrou a eficácia do tratamento (mov. 1.21):
[...]
A apelante não indicou qual seria a alternativa de terapia para o quadro clínico
do apelado, tampouco comprovou a existência de outro medicamento no rol da ANS
correspondente àquele prescrito pelo médico assistente, ônus que lhe incumbia
(artigo 373, II, do CPC.
É sabido que há evidências científicas no sentido de que o tratamento prescrito
ao apelado é adequado ao controle e tratamento da doença. Desse modo, a simples
ausência de previsão expressa no rol da ANS não é capaz de legitimar a negativa da
apelante.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao profissional
médico definir o método ou técnica que melhor atenda às necessidades do paciente.
[...]
Desse modo, diante de tais considerações e circunstâncias específicas do caso,
deve ser mantida a sentença quanto ao dever de custeio.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, trata-se de medida que, a
despeito de não substituir o devido registro, evidencia a segurança sanitária da
substância medicamentosa, uma vez que pressupõe a análise da referida agência
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

reguladora quanto a segurança e eficácia, além de afastar a tipicidade das condutas
previstas no arts. 12 e 66 da
e 10, V, da
.
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976
Dessa forma, o STJ tem realizado o
entre essa hipótese e aquela
distinguishing
fixada no Tema n. 990.
A despeito da jurisprudência adotada por essa Corte Superior no que se
refere ao medicamento à base de canabidiol, não se pode afastar, no caso concreto,
as normas previstas na
.
Lei n. 9.656/1998
Nesse sentido, a Lei dos Planos de Saúde possui previsão expressa de
vedação de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo as exceções
legalmente previstas (art. 10, VI, da
). Assim, embora a mesma
Lei n. 9.656/1998
norma estabeleça requisitos para a cobertura extrarrol da ANS, a interpretação
conferida pelo STJ é no sentido de validar a exclusão dos medicamentos para uso
domiciliar.
Observe-se a jurisprudência firmada por esta Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FÁRMACO À
BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Nos termos do
da Constituição Federal, não compete ao
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais sob pena de
invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à base
de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso domiciliar,
indicado ao beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista.
3. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
, relator
(AREsp n. 3.170.697/RJ
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
23/3/2026,
de
)
26/3/2026.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
autorização concedida pela ANVISA para importação de medicamento destinado a
uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à
sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das condutas previstas na legislação
sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o devido registro, justifica a
realização de distinguishing em relação ao
.
Tema 990/STJ
2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não
se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico. Outrossim,
não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não integra o rol de
cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS no 465/2021,
relativamente ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. Ademais, a colenda Quarta Turma, ao julgar o
(Relator
REsp 2.224.539/SP
para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que, sendo o medicamento de
uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas na
legislação, não se configura abusiva a recusa da operadora em custear sua cobertura,
razão pela qual não há obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e julgar
improcedentes os pedidos formulados pelo autor na petição inicial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.759.399/RJ
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA.
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

I. Hipótese em exame 1. Ação de obrigação de fazer
compensação por
c/c
dano moral em que se alega indevida negativa de cobertura de medicamento de uso
domiciliar pela operadora de plano de saúde.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
08/07/2024
16/10/2024.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a
obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento à base
de canabidiol (pasta de canabidiol), de uso domiciliar, não previsto no rol da ANS,
prescrito para o tratamento de beneficiária diagnosticada com transtorno do espectro
autista.
III. Razões de decidir
4. Devidamente analisada e discutida a questão de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
se vislumbra a alegada violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/15.
5. Com o espírito de manter a integridade do sistema jurídico, devem ser
interpretados o inciso VI e o § 13, ambos do
da
, de modo
art. 10
Lei 9.656/1998
a harmonizar o seu sentido e alcance para deles, então, extrair a regra que
prestigia a unidade e a coerência do texto legal no que tange à cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de medicamento para tratamento domiciliar.
6. É clara intenção do legislador, desde a redação originária da
, de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura
Lei 9.656/1998
obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.
7. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções
previstas nos incisos do caput do
da
, de modo que, salvo
art. 10
Lei 9.656/1998
nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não
pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar,
ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do
da
"
art. 10
Lei 9.656/1998
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
(REsp 2.071.955/RS
5/3/2024,
7/3/2024)
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e provido.
, relatora
(REsp n. 2.173.999/SC
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
destaquei.)
27/6/2025,

Sob essa interpretação, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, sendo o caso de se reconhecer a
violação do
VI, da
, e reformar o acórdão recorrido para
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
afastar o dever de cobertura do medicamento em questão e, por consequência,
julgar improcedente o pleito inicial.
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

Ante o exposto, con

heço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento a fim de afastar o dever de custeio do medicamento a
base de canabidiol para uso domiciliar.
Invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada, desde já, eventual
concessão de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56267172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: c5a2dd83-c9f6-4f45-91a9-d37fc1b67a16

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.853.231 / PR
Número Registro: 2025/0042308-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057998420218160028 00080316420248160028 57998420218160028 80316420248160028
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
AGRAVADO
: G E DA S (MENOR)
REPR. POR
: E N DA S
ADVOGADA
: REGIANE APARECIDA DE MOURA - GO059172
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 25243528-3303-4944-9f48-1bd7603114cf

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 25243528-3303-4944-9f48-1bd7603114cf